Tribunal: STJ
Processo: 0729219-80.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948069 - AL(2025/0192430-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WILL HOGER LOURENCO ALENCAR
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
TAINÁ MATTOS CARDOSO - AL019944A
GIOVANNA ARAUJO FERRAZ DE SOUZA - AL021875A
EDUARDO SODRÉ - AL019945
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DO SOLO EM
ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. INDEFERIMENTO. ABALO MORAL. ESFERA PERSONALÍSSIMA. ÔNUS
DO AUTOR DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mesmo em se tratando de questão
consumerista, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da
constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das
alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato
constitutivo do seu direito" (AgInt no
Relator Ministro João
AREsp n. 2.224.577/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
3. No caso dos autos, considerando que são incontroversos os fatos que fundamentam
o pedido indenizatório - afundamento do solo em regiões de Maceió, em virtude da
atividade de mineração da Braskem -, tal como indicado no acórdão recorrido, caberia
ao autor comprovar o abalo moral, que se verifica em sua esfera personalíssima, sob
pena de imposição de prova diabólica à empresa ré.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Documento eletrônico VDA55092754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bcafbac9-aaa7-4322-b541-758f7bf23fa8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bcafbac9-aaa7-4322-b541-758f7bf23fa8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948069 - AL(2025/0192430-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WILL HOGER LOURENCO ALENCAR
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
TAINÁ MATTOS CARDOSO - AL019944A
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
GIOVANNA ARAUJO FERRAZ DE SOUZA - AL021875A
EDUARDO SODRÉ - AL019945
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DO SOLO EM
ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. INDEFERIMENTO. ABALO MORAL. ESFERA PERSONALÍSSIMA. ÔNUS
DO AUTOR DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mesmo em se tratando de questão
consumerista, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da
constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das
alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato
constitutivo do seu direito" (AgInt no
Relator Ministro João
AREsp n. 2.224.577/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
3. No caso dos autos, considerando que são incontroversos os fatos que fundamentam
o pedido indenizatório - afundamento do solo em regiões de Maceió, em virtude da
atividade de mineração da Braskem -, tal como indicado no acórdão recorrido, caberia
ao autor comprovar o abalo moral, que se verifica em sua esfera personalíssima, sob
pena de imposição de prova diabólica à empresa ré.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILL ROGER LOURENÇO
ALENCAR contra decisão de fls. 1082-1087 em que conheci do agravo em recurso
especial para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54729296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:19
Código de Controle do Documento: c776dbf4-c4ae-4ecd-a394-099b5975ce71

Nas razões do presente agravo interno, sustenta a parte agravante que
houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão recorrido não teria
enfrentado pontos relevantes, como a presunção de causalidade na responsabilidade
objetiva ambiental, a condição de consumidor equiparado e a inversão do ônus da
prova.
Aduz que não incide a
pois a controvérsia é jurídica.
Súmula 7/STJ,
Defende que houve cerceamento de defesa e que deveria ser determinada a
inversão do ônus da prova com base nos arts. 369, 370 e 373, § 1o, do Código de
Processo Civil e nos arts. 6o, VIII, e 17 do Código de Defesa do Consumidor, citando a
Súmula 618/STJ.
Argumenta, ainda, pela responsabilidade objetiva ambiental e pela aplicação
da teoria do risco integral do
§ 1o, da
art. 14,
Lei 6.938/81.
Impugnação ao agravo interno às fls. 1100-1119, na qual a parte agravada
sustenta o acerto da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por Will Roger
Lourenço Alencar em face de Braskem S.A., sob o fundamento de que a atividade de
mineração exercida pela ré nos bairros de
teria causado instabilidade no
Maceió/AL
solo, obrigando o empregador do autor a mudar de local, o que alterou sua rotina de
trabalho e gerou transtornos psicológicos. O autor pleiteia a condenação da ré ao
pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.
A sentença (fls. 869-877) julgou improcedente o pedido, sob o fundamento
de ausência de nexo de causalidade e de prejuízo indenizável, considerando que o
autor permaneceu empregado e apenas teve o local de trabalho alterado.
O Tribunal de origem manteve a sentença, entendendo que os danos morais
alegados não se configuraram
e que não seria pertinente a inversão do ônus
in re ipsa
da prova no caso concreto, uma vez que os danos, se existentes, seriam de
comprovação personalíssima.
Com relação à alegada violação ao
do CPC, reitero não assistir
art. 1.022
razão ao agravante, uma vez que a Câmara Julgadora se manifestou expressamente
quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso concreto.
No acórdão recorrido, o Tribunal local esclareceu que os danos morais
alegados pelo autor "não se configuraram
ou presumidos" e que, "acaso
in re ipsa
existentes, se verificariam na sua esfera personalíssima, cuja comprovação poderia
ocorrer por meio de elementos trazidos quando do ajuizamento da demanda" (fl. 944).
Da mesma maneira, não há que se falar em ofensa aos arts. 6o, 369 e 373
do CPC, por suposto cerceamento de defesa.
Com efeito, de fato, em regra, as partes possuem direito à produção de
provas, ao contraditório e à ampla defesa. Como todo direito, contudo, também esses
Documento eletrônico VDA54729296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:19
Código de Controle do Documento: c776dbf4-c4ae-4ecd-a394-099b5975ce71

direitos não são irrestritos ou infinitos. A Constituição e a lei infraconstitucional, por
exemplos, trazem algumas balizas que limitam esses direitos, assim como o traz o
disposto no
do CPC.
art. 371
Por isso, não há que se cogitar em cerceamento de defesa no caso, tendo
em vista que está na livre discricionariedade do magistrado decidir pela sua produção,
necessidade ou não, desde que fundamentado e demonstrado que o feito se
encontrava suficientemente instruído – como o foi na situação presente.
Tal como esclarecido pelo magistrado de piso, seria "desnecessária a
produção de prova oral para colheita de depoimento pessoal dos representantes da
parte ré, uma vez que tal meio de prova não se prestaria a dirimir os pontos
controversos da lide" (fl. 870).
No que diz respeito à alegada violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil e
ao
§ 1o, da
tampouco assiste razão ao agravante.
art. 14,
Lei 6.938/81,
Embora a responsabilidade por danos morais relacionada a desastre
ambiental seja objetiva, isso não exclui a necessidade de se comprovar o dano e o
nexo de causalidade com o evento danoso, imprescindíveis para a configuração da
responsabilidade do infrator. A saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INALAÇÃO DE GASES TÓXICOS EM RAZÃO DE INCÊNDIO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO
NEXO DE CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...] 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente de que, não obstante
seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor, em razão de danos
ambientais causados em decorrência da exploração de sua atividade comercial, a
configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal.
Precedentes.
5. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora não
comprovou os danos morais e o nexo de causalidade, inexistindo prova acerca de
danos à saúde ou necessidade de atendimento médico em decorrência do evento
danoso a fim de dar sustentação ao pleito indenizatório. A pretensão de alterar tal
entendimento ensejaria o revolvimento do suporte fático-probatório, inviável em
sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.627.221/SP,
julgado em
DJe de
)
25/5/2020,
4/6/2020.
Documento eletrônico VDA54729296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:19
Código de Controle do Documento: c776dbf4-c4ae-4ecd-a394-099b5975ce71

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA 'E
SEGUINTES'.

FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA
284/STF.
SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DE MATÉRIA FÁTICA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
[...] 3. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional
autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde
da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente
protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do
convencimento" (AgInt no
Relator Ministro MARCO
AREsp n. 1.457.765/SP,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
19/8/2019,
22/8/2019)
4. "É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento
de que, não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador,
em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a
configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal"
(AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp n. 663.184/TO,
TURMA, julgado em
DJe
.
15/5/2018,
25/5/2018)
5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
6. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa devido ao
julgamento antecipado da lide, assentando a impertinência à solução da
controvérsia das provas requeridas pela parte. Modificar tal entendimento exigiria
nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso
especial.
7. Além disso, para alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto à
comprovação dos danos morais indenizáveis, seria imprescindível nova análise da
matéria fática, providência veda nesta sede.
8. Dissídio jurisprudencial não comprovado, por causa da aplicação das Súmulas
n. 7, 13 e 83 do STJ.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.449.525/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/10/2019,
5/11/2019.

Ademais, mesmo que constatada a relação de consumo, "a inversão
do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias
ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não
estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito"
(AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.224.577/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
No caso, considerando que são incontroversos os fatos que fundamentam o
pedido indenizatório (afundamento do solo em regiões de Maceió, em virtude da
Documento eletrônico VDA54729296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:19
Código de Controle do Documento: c776dbf4-c4ae-4ecd-a394-099b5975ce71

atividade de mineração da Braskem), tal como indicado no acórdão recorrido, caberia
ao autor comprovar o abalo moral, que se verifica em sua esfera personalíssima, sob
pena de imposição de prova diabólica à empresa ré.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:19
Código de Controle do Documento: c776dbf4-c4ae-4ecd-a394-099b5975ce71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.948.069 / AL
Número Registro: 2025/0192430-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07292198020238020001 7292198020238020001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILL HOGER LOURENCO ALENCAR
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
TAINÁ MATTOS CARDOSO - AL019944A
GIOVANNA ARAUJO FERRAZ DE SOUZA - AL021875A
EDUARDO SODRÉ - AL019945
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILL HOGER LOURENCO ALENCAR
Documento eletrônico VDA55078344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:46
Código de Controle do Documento: f2cc566a-4f73-42d4-9694-51cfac5283dc

ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
TAINÁ MATTOS CARDOSO - AL019944A
GIOVANNA ARAUJO FERRAZ DE SOUZA - AL021875A
EDUARDO SODRÉ - AL019945
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:46
Código de Controle do Documento: f2cc566a-4f73-42d4-9694-51cfac5283dc